Tribunal: TJSP
Processo: 1059749-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO. Ação revisional com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Insurgência quanto ao veículo ter sido adquirido acima da Tabela FIPE – Descabimento do questionamento do valor do negócio jurídico em ação revisional movida em face da casa bancária – Tabela FIPE que é valor de referência

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO. Ação revisional com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Insurgência quanto ao veículo ter sido adquirido acima da Tabela FIPE – Descabimento do questionamento do valor do negócio jurídico em ação revisional movida em face da casa bancária – Tabela FIPE que é valor de referência para avaliação e parâmetro, mas não impede a venda do bem por preço menor ou maior, dependendo das condições do veículo – Valor que deve ser negociado diretamente entre as partes, maiores e capazes, não sendo cabível a intervenção do Judiciário na autonomia da vontade dos contratantes – Apelada, ademais, que é parte ilegítima para discussão a respeito do preço da venda celebrada entre a suplicante e terceiro estranho (concessionária) à presente lide – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios – Abusividade não configurada – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo – Tarifa de avaliação que é devida, diante da juntada de laudo demonstrando a contraprestação do serviço prestado – Descabimento da cobrança do seguro de proteção financeira e do título de capitalização parc. Premiável – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Exclusão do título de capitalização da avença, ausente justificativa para contratação conjunta, não tendo a ré logrado êxito em afastar a tese de venda casada, mormente porque sua cobrança ocorreu juntamente com as demais tarifas administrativas – Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a demanda e determinar a repetição singela do seguro, do título de capitalização e da diferença de IOF – Recurso parcialmente provido.